Tribunal: STF
Processo: RE 1335213
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELA AUTORIDADE COATORA. REJEIÇÃO. ÓRGÃO COLEGIADO. LEGITIMIDADE DE SEU PRESIDENTE. MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR APLICADA. DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DE NATUREZA PRIVADA DE PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO DE VALORES EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. ATO DE NATUREZA JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER IRRESTRITO DO PODER GERAL DE CAUTELA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 121, V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 464/2012. LIMITE DE COMPETÊNCIAS QUE NÃO PODE SER GENERALIZADA. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES (CF, ART. 2º) E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º, LIV). PRECEDENTE DE JULGADO DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 70 e 71 da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece prosperar. 
    Isso porque prevalece no Supremo Tribunal Federal a posição de que as cortes de contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, podem aplicar medidas cautelares, consubstanciadas, dentre outras, na suspensão do ato ou do procedimento inquinado de ilegal, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta.
    Nesse sentido são as ementas dos precedentes abaixo:
    “PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 
    1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 
    2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões). 
    3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 
    4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem” (MS 24.510/DF, Rel. Min. Ellen Gracie – grifei). 
    “Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União.  Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio da Petrobras. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. 4. Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. 5. Observância dos requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens. 6. Medida que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos apurados. Segurança denegada” (MS 33.092/DF, Rel. Min Gilmar Mendes – grifei).
    “Agravos regimentais em Suspensão de Segurança. Embargos de declaração convertidos em agravo. Fiscalização do Tribunal de Contas estadual em procedimento licitatório. Grave lesão à ordem pública demonstrada. Concessão parcial da contracautela. Agravos não providos [...] 3. No exercício do poder geral de cautela, os tribunais de contas podem determinar medidas em caráter precário que visem assegurar o resultado final dos processos administrativos. [...] 5. Agravos regimentais não providos” (SS 5.179-AgR/PI, Rel. Min Dias Toffoli (Presidente) – grifei).
    Como se vê, a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal admite que as cortes de contas, no desempenho regular de suas competências, lancem mão de medidas cautelares diversas, as quais, levando em consideração a origem pública dos recursos envolvidos, podem recair sobre particulares e não apenas sobre órgãos ou agentes públicos. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator